Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717628-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS BORGES DE VASCONCELOS AGRAVADO: GLAUBER MELO NASSAR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por MARCOS BORGES DE VASCONCELOS contra a decisão de ID 154355613, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706944-47.2020.8.07.0020, requerida em face de GLAUBER MELO NASSAR. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu os requerimentos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte dos agravados; bem como o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões, nos seguintes termos: O pedido de suspensão do direito de dirigir do executado, bem como de seu possível passaporte, deve ser indeferido, uma vez que em nada contribuirá para o deslinde da questão. Com devida vênia a entendimentos contrários, entendo que a norma invocada pelo exequente para embasar seu pedido (art. 139, IV, do CPC) não autoriza o julgador a restringir o direito de ir e vir das partes, determinando prejuízo a seu direito de dirigir, em razão de um inadimplemento contratual. Primeiramente, cabe relatar que a parte exequente não comprovou sequer que a parte executada possui licença para dirigir, de modo que o Poder Judiciário não tem competência investigativa a se imiscuir no dever de instruir o feito atinente as partes. Ademais, há muito que o devedor não mais responde com o corpo pelas suas dívidas, mas apenas com o seu patrimônio (art. 789 do CPC), havendo, ainda, certas restrições impostas pela legislação de regência (bem de família e outras impenhorabilidades) para que o credor não avance, de maneira irrestrita, sobre o patrimônio do executado, garantindo-se ao devedor o chamado "mínimo existencial". No Direito Penal, essas providências podem ser adotadas, por exemplo, em sede cautelar, como medida diversa da prisão (artigo 320 do Código de Processo Penal) ou como efeito da condenação criminal, nos casos em que o condenado se utilizou de veículo automotor para a prática de crime doloso (artigo 92, III, do Código Penal). O Código de Trânsito Brasileiro também prevê a suspensão do direito de dirigir como medida cautelar a ser adotada em ação penal (artigo 294 do CTB) ou, ainda, como penalidade que pode ser cumulada com a aplicação de outras sanções (art. 292 do CTB), possuindo visivelmente a medida natureza penal e não cível. Na ação de execução, pela vontade do legislador, a não localização de bens do executado importa a suspensão do feito executivo (art. 921, III, do CPC) e não a adoção de medidas contra liberdades individuais dos executados. É regra básica de hermenêutica a proibição de utilização de interpretação extensiva que tenha por objeto a limitação/restrição de direitos, o que seria a hipótese dos autos, caso atendido o pedido formulado pelo exequente. Entendo que o poder atribuído ao magistrado pelo artigo 139, IV, do CPC, deve ser lido com base no Princípio da Unidade do Ordenamento, a fim de se evitar interpretações que destoam o sentido da norma. Em se tratando de medidas coercitivas, indutivas, sub-rogatórias ou mandamentais, elas devem ser adotadas pelo magistrado para garantir o adimplemento ou resultado equivalente ao adimplemento da obrigação (inteligência do artigo 497 do CPC). Na espécie, ainda que permitida a apreensão da CNH do(s) executado(s) no processo de execução de título executivo extrajudicial, com o que, a toda evidência não é de se concordar, tal medida em nada contribuiria para o adimplemento da obrigação, tampouco equivaleria a esse adimplemento. Se o exequente supõe que a parte executada possui veículo automotor para dirigir, que indique o bem à penhora, sendo descabida, com a devida vênia, a apreensão pretendida de documento da parte executada, já que tal medida não possui o condão de satisfazer o crédito do exequente, sem contar a contrariedade da medida ao disposto na Lei 5.553/1968. [...] Pretendeu, ainda, a expedição de ofício a Secretaria de Fazenda do DF, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares vinculados a seu nome, visando instruir penhora. Dito isso, cabe relatar que tal procedimento somente deve ser adotado caso sejam esgotadas as diligências pelo exequente, o que não se verifica no caso. Note-se que a pretensão do credor é buscar informações sobre imóveis irregulares quando sequer diligenciou sobre a propriedade de bens regulares em nome do devedor, o que pode ser obtido por meio eletrônico (https://www.registrodeimoveisdf.com.br/), as suas expensas. É de se dizer que a execução deve se desenvolver no interesse do exequente, devendo este empreender forças conjuntas para indicar bens para satisfação de seu crédito, não cabendo unicamente ao Judiciário promover investigação de forma indefinida em busca de bens do executado por meio de sistemas e ofícios. Por fim, acolho os demais pedidos. Indefiro o pedido de suspensão da CNH e passaporte do executado, bem como a expedição de ofício à SEFAZ. Defiro o pedido de ID 154212841 para busca patrimonial em desfavor da devedora, por meio do sistema SNIPER. Impende ressaltar que tal ferramenta, parte do projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, está em fase de implementação e, até o momento, só permite a utilização do sistema para pesquisa de empresas e sócios relacionados com a executada, cujo relatório encontra- se anexo a presente decisão. Defiro a consulta ao sistema SISBAJUD. Intime-se a parte exequente para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 05 dias. Vindo os cálculos, promova-se consulta de bens da parte executada, através do sistema SISBAJUD, utilizando-se da funcionalidade “teimosinha”, pelo prazo de até 15 dias, até o limite do valor atualizado da execução. Com base no artigo 782, § 3o, do CPC, determino a inclusão do nome da parte executada nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, ressaltando-se que, independentemente do prazo de prescrição da pretensão executiva, essa negativação não poderá perdurar por prazo superior a 05 (cinco) anos (Súmula 323 do STJ). Quando da “negativação”, deverá ser apontado como ainda devido o débito descrito na planilha a ser juntada pela parte exequente. Advirta-se a parte exequente que, havendo o pagamento extrajudicial do débito, tal fato deverá ser, de imediato, informado ao Juízo para que se proceda à baixa da negativação, sob pena de, posteriormente, o exequente ser responsabilizado pela negativação por tempo superior ao devido. [...] (ID 154355613 dos autos de origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que: Considerando que o Estado, em regra, detém o monopólio da força, da coerção do direito e é o sujeito responsável por concretizar o julgo da lei, visando evitar rupturas no tecido social pelo descrédito do direito, e com fundamento no princípio da cooperação, o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil permite ao juiz utilizar de medidas não previstas no referido diploma processual, ou seja, medidas atípicas, para compelir o réu/executado a cumprir o mandamento judicial. E uma dessas medidas atípicas é, sem dúvida, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Destaca que o processo de origem se refere a execução ajuizada no ano de 2020 e que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos devedores passíveis de penhora, todas infrutíferas. Assevera que assim, não foge à razoabilidade deferir a suspensão da suspensão da CNH do agravado, medida que não afronta o direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, XV, CF/88). Ressalta que este Eg. TJDFT já deferiu a suspensão da CNH e apreensão de Passaporte em outros casos. Pontua que o plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu de recentemente ser constitucional o artigo 139 do Código de Processo Civil – CPC, que autoriza o deferimento de várias medidas coercitivas. Aduz que dentre as medidas coercitivas e de cunho inibitório, há a apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte, que evitam o escárnio com o poder judiciário e com o credor, visto que não se justifica que um devedor sem qualquer patrimônio, continue dirigindo veículos, as vezes luxuosos, nem estar viajando ao exterior. Afirma que no caso concreto as duas medidas pleiteadas estão devidamente adequadas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e poderão trazer meios práticos e rápidos de satisfação do crédito com a realização da duração razoável do processo. Alega estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários para o deferimento da concessão de efeito suspensivo requerida. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, determinando a apreensão e suspensão da CNH e Passaporte do devedor. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte como medida coercitiva vinculada à execução de título executivo extrajudicial. Inicialmente, para o correto entendimento do tema, importante destacar que de acordo com o art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, ficou estabelecida a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Observa-se, então, que o referido dispositivo traduz um poder geral de efetivação, permitindo que sejam aplicadas medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida. Seguem julgados do STJ com o entendimento referenciado: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. 2. No caso concreto, independentemente de serem consideradas medidas típicas ou atípicas, o fato é que com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a Corte local concluiu pela desproporcionalidade do pleito do credor para a aplicação das medidas coercitivas requeridas (bloqueio do cartão de crédito e expedição de ofício ao INCRA), além de salientar que nenhuma dessas medidas teria o condão de agregar efetividade ao cumprimento da sentença, mormente tendo em vista que a consulta ao INFOJUD evidenciou a ausência de bens imóveis rurais de propriedade dos executados. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. [...] (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (Grifou-se). Analisando o acervo probatório dos autos de origem, verifico que a Ação de Execução de Título Extrajudicial, foi protocolada em 04/06/2020. Da distribuição até o presente momento, diversas medidas foram determinadas pelo Juízo de 1o Grau na tentativa de localização de bens para a quitação do débito do ora agravado. Entre elas verificam-se, todas nos autos originários: a consulta em nome do devedor via sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD (ID 68181732); penhora de quinhão hereditário vinculado ao executado na partilha feita nos autos do inventário no 0712560-45.2020.8.07.0006 (ID 109612760); e determinação, na decisão ora recorrida, de consulta aos sistemas SNIPER e SISBAJUD, além da inclusão do nome da parte executada nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Em complemento, observo que já foi determinada a penhora, avaliação e remoção do veículo localizado via consulta RENAJUD, cuja restrição judicial para circulação e transferência foi inserida em 17/08/2020 (ID 70145560 dos autos originários). Pois bem. O art. 139, inciso IV, do CPC, descrito alhures e cuja aplicação é requerida pelo credor, não autoriza o deferimento de medida que vá de encontro a direito do devedor que não possui relação clara com a satisfação do crédito em execução. No caso concreto, entendo que não ficou demonstrado o esgotamento das possibilidades de penhora de bens, de forma que os pedidos de suspensão da CNH e do passaporte não se mostram úteis, neste momento, à real satisfação do crédito do agravante. As medidas pleiteadas pelo credor não se revelam adequadas, principalmente na atual fase processual, visto que contrariam, especialmente, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência previstos na Constituição da República. Da mesma forma, as providências constritivas requeridas devem estar, de forma sistemática, adequadas ao regramento processual vigente. Nesse sentido, o art. 8o do CPC, que estabelece que na aplicação do ordenamento jurídico o juiz irá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, de forma a resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, devendo também observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência; foi devidamente aplicado pelo Juízo de 1o Grau ao proferir a decisão agravada. Assim, no caso em apreço, não verifico a necessária correlação e adequação das medidas coercitivas pleiteadas, com a efetiva satisfação do débito do agravado. Destaco recentes julgados desta 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação da medida imposta. 3. A necessidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação deve estar concretamente justificada, de forma que não se presta, para tanto, a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1674724, 07192677620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.[...] 3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir, apreensão o passaporte do agravado e bloqueio de cartão de crédito em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Precedente: "(...) 3. A suspensão de carteira nacional de habilitação da devedora, bem como de seu passaporte e cancelamento de cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 4. Recurso improvido." (7a Turma Cível, 07065498120218070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 02/09/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1670694, 07374985420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVIDÊNCIA QUE NÃO DEPENDE DE ORDEM JUDICIAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento do pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação da parte executada. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Nas hipóteses de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito. 3. In casu, o requerimento para suspender a licença da executada para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelos credores, além de ter o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. A solicitação de inscrição dos executados no rol dos maus pagadores não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor poderá fazê-lo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660500, 07307925520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, em uma análise superficial, própria desse momento processual, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão recorrida, visto que ainda não foi sequer iniciado o prazo de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1o do CPC, não estando assim ameaçado, de forma urgente, o crédito do agravante. Em complemento, também não verifico o requisito da probabilidade do direito, visto que a decisão agravada não afronta, em uma avaliação preliminar, a legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator